Tribunal: STF
Processo: Rcl 86535
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lucimar Rosa de Souza contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga, nos autos do Processo nº 5003973-57.2025.8.13.0261, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema nº 439 da sistemática da repercussão geral, bem como o julgado no RE nº 590.260 (vinculado ao Tema nº 139 da RG). 



    Na peça vestibular, a parte reclamante expõe a moldura fático-jurídico subjacente ao direito controvertido no caso concreto, aduzindo o que entende que seria incontroverso ou o que teria sido reconhecido pelas instâncias ordinárias relativamente ao “Cargo Apostilado e [à] paridade” com a remuneração de servidores em atividade a que teria direito no cálculo de seus proventos, bem como quanto ao “’Complemento do vencimento’ incidente sobre a remuneração pela carga horária” que lhe seria devido.



    Lucimar Rosa de Souza defende que a autoridade reclamada teria violado a tese do Tema nº 439 da RG ao indeferir seu pedido no Processo nº 5003973-57.2025.8.13.0261, negando-lhe “o direito de perceber o complemento de vencimento criado pela Lei Complementar Municipal nº 227/2022, sob o fundamento de que se trata de verba transitória e exclusiva dos servidores em atividade”.



    No ponto, argumenta que, “ao declarar a constitucionalidade do artigo que excluiu expressamente os servidores apostilados aposentados com paridade, sem oportunizá-los (sic) o direito de terem analisado se haviam preenchido os requisitos objetivos na data da aposentadoria”; bem como “reconhece[r] a constitucionalidade do artigo que fixa a verba como transitória, mesmo com o próprio v. acórdão reconhecendo o Complemento de vencimento [que lhe é pago] como uma remuneração pela diferença de carga horária”, a autoridade reclamada teria violado a tese do Tema nº 439 da RG, mediante o qual o STF teria afirmado “o direito dos inativos com paridade à extensão de benefícios concedidos aos servidores em atividade sempre que baseados em critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria”.



    A parte reclamante defende que 



    “[d]iferentemente dos casos de gratificações condicionadas ao exercício de função transitória, no caso em tela, a Reclamante já consolidou o direito funcional à carga horária e vencimentos do cargo de direção, por meio do apostilamento. 



    Assim, a limitação contida no §3º do art. 3º da LC 227/2022 (“pago somente durante o período de nomeação”) não se aplica à reclamante, pois sua nomeação foi convertida em cargo apostilado, de caráter permanente. 



    Assim, o ‘complemento de vencimento’ decorre de um critério objetivo (diferença de carga horária entre 24h e 40h semanais). 



    A servidora aposentou-se no cargo de 40h, portanto preencheu o requisito objetivo antes da aposentadoria. Dessa maneira, a Reclamante atendeu aos critérios objetivos fixados pelo art. 3º da LEI COMPLEMENTAR Nº 227/2022, assim, faz jus ao “complemento de vencimento”. 



    Logo, a exclusão automática dos aposentados fere a paridade constitucional e as teses vinculantes do STF nº 439 e, subsidiariamente, o Tema 139 (RE 590260/SP).”



    A parte reclamante requer que a reclamação seja julgada procedente 



    “para que seja determinado a ANULAÇÃO/CASSAÇÃO do v. acórdão reclamado, determinando a realização de novo julgamento de acordo com o entendimento estabelecido por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 439 com repercussão geral, bem como nas demais decisões correlatas sobre a PARIDADE, e, subsidiariamente, o Tema 139 (RE 590260/SP).”



     Alternativamente, Lucimar Rosa de Souza pede que seja 



    “Julgado Totalmente Procedente (sic) a presente Reclamação para REFORMAR o v. acórdão para reconhecer a inconstitucionalidade parcial dos §1º e §3º do Art. 3º, da LEI COMPLEMENTAR Nº 227/2022, com o fim, de que, seja estendida aos servidores APOSENTADOS com PARIDADE, o direito ao recebimento do complemento de vencimento, caso tenham cumprido o requisito objetivo, previsto no Art. 3º, da LEI COMPLEMENTAR Nº 227/2022, até a data de aposentadoria, bem como DECLARADO o direito da parte Reclamante ao recebimento do benefício do “complemento de vencimento” e às vantagens, benefícios e reajustes concedidos pela LEI COMPLEMENTAR Nº 227/2022 em atenção ao Apostilamento e a PARIDADE, em face de ter cumprido o requisito objetivo previsto no Art. 3º, da LEI COMPLEMENTAR Nº 227/2022, bem como para condenar os Recorridos a realizarem o RECALCULO dos proventos de aposentadoria da parte, procedendo com a devida averbação e atualização, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 227/2022, e ainda, a implementarem em sua folha de pagamento, as respetivas alterações, com a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas, e seus reflexos legais, não pagos a parte Recorrente há tempo e modo, desde a publicação da LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 227/2022, bem como todos os valores vincendos no curso da demanda, ou seja, do período de JUNHO/2022 até a data da efetiva alteração em folha de pagamento da Recorrente, com os seus consectários legais



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJMG pela numeração única do processo em referência nesta ação, verifico que foi juntada petição de recurso extraordinário contra a decisão ora reclamada, o qual ainda não foi apreciado, razão pela qual não há que se falar em exaurimento das vias recursais para fins de conhecimento da reclamação cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente